Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700176-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DANIEL VASCO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, em sede de busca e apreensão, revogou a liminar anteriormente concedida e determinou que a parte autora procedesse à conversão do feito, sob pena de extinção . Em suas razões, o agravante alega que não foi comunicado pelos herdeiros que o devedor havia falecido e que a notificação extrajudicial foi recebida no endereço do contrato sem qualquer ressalva, em verdadeiro venire contra factum proprium. Aduz que o ônus pela comunicação do falecimento do réu incumbia aos seus herdeiros, não lhe podendo ser imputada tal responsabilidade, vez que apenas agiu na forma da lei. Sustenta que, apesar de a notificação ter se efetivado em momento posterior ao falecimento, esta é hábil a demonstrar e constituir a mora e não invalida o direito de apreender o veículo, já que é indiscutível que os herdeiros tinham pleno conhecimento da existência do financiamento. Defende ser cabível a sucessão processual, ao invés de ser revogada a liminar, como ocorreu, e que a conversão do feito em execução é faculdade atribuída ao credor e não obrigação a este imposta. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, requer o provimento do recurso para que, reformando-se a decisão recorrida, seja mantida a medida liminar e o devido prosseguimento da busca e apreensão. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Ademais, ainda que haja a extinção do feito por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo, o credor terá a possibilidade de ajuizar a ação cabível. O mesmo pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso, visto que a notificação extrajudicial será inválida quando for realizada após o falecimento do réu, sendo, em princípio, correta a revogação da liminar anteriormente concedida em sede de busca e apreensão. De igual modo, não assiste razão à pretensão de sucessão processual, pois, nos termos do art. 110, do CPC, tal hipótese está prevista apenas nos casos em que o falecimento da parte se dá no curso do processo. Além disso, sendo a notificação extrajudicial e a ação de busca e apreensão proposta após o falecimento do devedor fiduciante, tem-se por caracterizada a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Com isso, apesar de a conversão em execução ser uma faculdade do credor, a hipótese dos autos não autoriza a continuidade do feito de busca e apreensão, pois, conforme o art. 6o do CC, a capacidade de direito do réu, que é aptidão de ser titular de direitos e obrigações na ordem privada, se extinguiu com sua morte. Desse modo, a alternativa viável para a parte autora, no presente momento, seria optar pela conversão do feito em execução ou o ajuizamento de ação própria. Assim, vislumbra-se, ao menos em juízo preliminar de cognição, ser coerente a análise feita pelo MM. Juiz, a qual se encontra, inclusive, amparada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdãos no 1148546, 1086814, 1007030 e 962940, entre outros). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2020 14:59:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator